Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705655-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: COMMO GASTRONOMIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador